Tribunal: TJPA
Processo: 0027267-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027267-96.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO (198) Nº 0027267-96.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado(s): FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO
Advogado(s): JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR. DISPENSA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSTATADO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, ANTE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. DANO “IN RE IPSA”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO (198) Nº 0027267-96.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado(s): FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO
Advogado(s): JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 2185181) contra sentença (ID 2185180) mediante a qual o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material em epígrafe, ajuizada pela apelada
ROSA DOS SANTOS PINTO
, em detrimento do apelante, nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora,
declarando a nulidade do contrato questionado
e, por conseguinte, a inexistência do débito cobrado indevidamente pelo requerido, bem como
condenando a parte ré à restituição simples de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora
, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos com termo inicial a partir de cada desconto indevido, além da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ). Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido, os ônus de sucumbência devem ser integralmente suportados pelo requerido, razão pela qual condeno o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da requerente, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2°, c/c 86, parágrafo único, do NCPC (...
)

Em suas razões recursais, alega o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma eis que a contratação foi regularmente efetuada, não restando caracterizados os alegados danos material e moral pelo exercício regular do direito creditício e não havendo prova de erro por parte do autor/apelado. Postula a compensação dos valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada. Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral, entretanto, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 2185182) postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 2187344), foi procedido o recebimento do recurso no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO (198) Nº 0027267-96.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado(s): FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
APELADO: ROSA DOS SANTOS PINTO
Advogado(s): JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3. Mérito recursal

3.1.

Inexistência do Débito. Responsabilidade Civil

O apelo foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando nulo o contrato objeto da lide, bem como condenando o banco apelante a restituir de maneira simples os valores cobrados indevidamente e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a validade do contrato e a impossibilidade de condenação na restituição simples de valores e nos danos morais, requerendo a compensação dos valores disponibilizados ao apelado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a parte autora alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimos consignados que não havia contratado. Formulou, na exordial (ID 2185172) e na réplica à contestação (ID 2185178), pedido de inversão do ônus da prova, mas o juízo de piso não se manifestou sobre a questão, fazendo-o tão somente na própria sentença.

Nesse contexto, em que o juízo não se pronunciou sobre a inversão do ônus probatório, à rigor, caberia ao autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito, conforme regra de distribuição estática do ônus da prova (CPC, art. 373, I
[1]
).

No entanto, apesar de o réu/apelante ter apresentado contestação defendendo a legalidade dos aludidos descontos, sob o argumento de que estes teriam decorrido de regular contratação, na petição de ID 2185179-Pág.02, expressamente consignou que “
comprovado o fato constitutivo do direito autoral e diante a ausência de qualquer prova desconstitutiva deste direito, a Ré protesta pelo julgamento do feito, sem a necessidade de maiores dilações probatórias, com fulcro no art. 355,1 do Código de Processo Civil
”, dispensando a produção de prova e reconhecendo, portanto, a procedência do pedido do autor.

Por essas razões, entendo como acertada a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a inexistência do débito, já que o banco demandado afirmou a inexistência de prova desconstitutiva do direito do autor/apelado e requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, tendo assumido a parte ré a ausência de prova desconstitutiva do direito do autor, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe.

3.2.

Dano Material. Repetição do Indébito

No caso em análise, uma vez reconhecida a ausência de contratação do empréstimo consignado, de tal fato decorre logicamente a necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora.

O dano material está caracterizado pelas parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte recorrida pelos aludidos empréstimos, restando evidente a obrigação de a instituição bancária restituir as quantias descontadas, devidamente corrigidas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, conforme previsão contida nos artigos 876, 884 e 885 do Código de Processo Civil c/c artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, devendo a aludida restituição ser realizada de forma simples, conforme definido na sentença recorrida.

3.3.

Dano Moral

Do mesmo modo, resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral suportado, pois ainda que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos é suficiente para caracterizar a lesão imaterial, porquanto a dedução indevida de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada.
A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar
A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014).

Demais disso, não se pode olvidar que como decorrência da despatrimonialização do Direito Civil, o dano moral passou a ser concebido como mecanismo especial de proteção da dignidade da pessoa humana, demandando tratamento diferenciado, de modo a não caber tabelamento legislativo e, via de regra, ser
in re ipsa
(presumido).

Desse modo, dor, sofrimento e angústia são consequências eventuais, que não necessariamente se fazem presentes no dano moral. Se assim o fosse, seria difícil perceber dano moral em face de nascituros ou de amentais, por exemplo, que não possuem consciência mínima para afirmar tais ocorrências. Por isso, na linha da constitucionalização do Direito Civil, o STJ vem entendo que o dano moral é, na verdade, a violação a dignidade da pessoa humana (a título de exemplo, vide REsp 1.292.141 e REsp 1.245.550).

Dito isso, vislumbro como adequada a condenação do apelante à reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, razão pela qual passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada de conduta lesiva. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade do ato, que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, a situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista.

Por estas razões, entendo que o valor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aquilatado pelo juízo
a quo
não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante. Ademais, o patamar estimado na origem se afigura consentâneo com os precedentes deste Sodalício em situações análogas, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO
. Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo
, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". - O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima. - Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). -
Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. (2018.00844634-88, 186.462, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06) (Destaquei)

3.4.

Consectários legais

Ademais, com relação aos consectários legais, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim,
reformatio in pejus
da sentença ora analisada.

No que se refere aos juros de mora, tanto na repetição do indébito quanto nos danos morais arbitrados, estes devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso
, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ
[2]
.

Já as correções monetárias da repetição do indébito e dos danos morais arbitrados devem operar-se pelo INPC, sendo que para a repetição do indébito, a correção monetária incidirá a partir de cada desconto indevido, e para o dano moral, o termo inicial da correção é a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ
[3]
.

3.5.

Compensação de valores

Quanto ao pedido de compensação de quantias, entendo que também não merece acolhimento, na medida em que inexiste prova nos autos de que o apelado tenha recebido a quantia objeto do litígio.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

De ofício, determino que o valor a ser restituído pelo banco apelante seja corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desconto de cada parcela mensal, bem como que o
quantum
indenizatório referente ao dano moral seja atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto
.

Belém-PA, 10 de maio de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

[1]
CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

[2]
Código Civil, Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[3]
Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 09/06/2021